Tribunal: CARF
Processo: 11020.900831/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900831/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.908 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ARMA FÁCIL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
ALEGAÇÕES ESTRANHAS À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que não guardam relação
com a controvérsia debatida nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O contribuinte acima identificado enviou o Pedido de Ressarcimento (PER) no
09456.38797.240113.1.5.17-3044 (fls. 102 a 140), no qual pleiteia os créditos do
Reintegra do 3o trimestre de 2012, no valor de R$ 29.324,48.
O processamento eletrônico do pedido, manifestado no Despacho Decisório no
048896564, de 04/04/2013, à fl. 93, reconheceu apenas parte do pedido no valor de R$
7.424,27, ante a identificação das inconsistências ‘Fabricante não consta do Registro
de Exportação’ e ‘Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito’,
demonstradas no anexo intitulado PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de
Crédito, às fl. 94 e 95.
O requerente tomou ciência da decisão em 04/05/2013, conforme a consulta à
postagem à fl. 101, e manifestou seu inconformismo em 16/05/2013, às fls. 2 a 5.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900831/2013-94
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.908 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900831/2013-94

Em sua defesa, correspondente à inconsistência notas fiscais emitidas fora do
trimestre-calendário do crédito, o contribuinte requer autorização do pedido de
ressarcimento a fim de que sejam excluídas as notas fiscais 1657, 1658, 1659, 1660 e
1667 e incluídas as de números 1778, 1803, 1804, 1805 e 1806.
Sobre a inconsistência fabricante não consta do Registro de Exportação, o
contribuinte apresenta como justificativa a indicação equivocada dos REs no pedido
de ressarcimento, apresentando tabela com correção. Faz isso com fulcro no princípio
da verdade material e na possibilidade de retificação de ofício do pedido de
ressarcimento.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. O Acórdão
no 08-46.390 não foi ementado.
A DRJ identificou erros no preenchimento dos PER/DCOMP e constatou que o
contribuinte, de fato, produziu parte dos produtos exportados, pelo que tinha direito ao benefício
fiscal correspondente.
O contribuinte então interpôs recurso voluntário.
Argumenta que, desde 29/10/17, estava prescrita a parte dos créditos tributários
cujas glosas dos créditos correspondentes não foram contestadas, pois transmitiu o PER/DCOMP
em 29/10/12. Contudo, se o prazo tiver de ser contado a partir da entrega da manifestação de
inconformidade, a prescrição teria ocorrido em 16/05/18.
Ademais, deve ser aceita a retificação de ofício do PER/DCOMP, para inclusão de
nova notas fiscais de venda, e reduzido proporcionalmente o crédito tributário, com base no
artigos 149 e 156 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
No recurso voluntário, alega que a parcela dos créditos tributários cujas glosas de
créditos não foram contestadas estava prescrita desde 29/10/17, uma vez que transmitiu o
PER/DCOMP em 29/10/12.
Contudo, caso entenda-se que o prazo prescricional tem de ser contado a partir da
protocolização da manifestação de inconformidade, que ocorreu em 16/05/13, a prescrição
configurar-se-ia em 16/05/18.
Ademais, a DRJ não acatou o pedido de retificação do PER/DCOMP, para
inclusão de notas fiscais de venda no cálculo do benefício fiscal do REINTEGRA, porque a
retificação teria de ser realizada antes da intimação para apresentação dos documentos
comprobatórios, nos termos § único do art. 88 da IN SRF no 1.300/12.
Entretanto, no termos do inciso VII do art. 149 do CTN, é possível realizar a
revisão de ofício, quando são apresentados novos documentos que reduzem o crédito tributário.
Cita os Acórdãos CARF no 3802-00.892 e 2201-004.746.
Examino as alegações.
Não conheço do argumento concernente à prescrição dos débitos que restaram em
aberto, pois a legitimidade e a cobrança dos débitos indicados no PER/DCOMP não são objetos
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.908 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900831/2013-94

do presente litígio, que circunscreve-se à juridicidade do crédito derivado do Programa
REINTEGRA e da compensação.
Também não conheço do pedido de retificação do PER/DCOMP, para inclusão de
notas fiscais de venda, posto que este colegiado não tem competência para apreciar este tipo de
pleito.
Em suma, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital